Tribunal: TJDFT
Processo: 0702502-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NÃO VERIFICADA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONFIGURAÇÃO DO INSTITUTO. ART. 40, DA LEI 6.830/80. DEMORA IMPUTADA AO JUDICIÁRIO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há contradição nem obscuridade no julgado, pois os vícios em questão devem estar contidos na decisão combatida, não podendo a parte impugná-la utilizando elementos que lhe são externos, cabendo-lhe simplesmente a demonstração de que os vícios mencionados estão atrelados à ausência de um raciocínio coerente e sequencialmente lógico e ordenado que culmine na conclusão decisória do julgador (contradição) e à ausência clareza e da pouca ou nenhuma compreensibilidade da redação (obscuridade).
3. Também não se verifica qualquer omissão a ser suprida, uma vez que houve manifestação acerca de todos os pontos de relevo, não se verificando quaisquer das hipóteses indicadas no art. 1.022, parágrafo único, do CPC.
4. Consoante art. 40 da Lei no 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal – LEF), Súmula no 314 do STJ e REsp 1.340.553, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos, o Juiz suspenderá o curso da execução, pelo prazo máximo de 1 (um) ano, quando não for localizado o devedor ou não forem encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, após o qual voltará a correr o prazo prescricional de 5 (cinco) anos. Se o exequente, dentro deste prazo quinquenal, não lograr êxito quanto à localização do devedor ou de bens passíveis de penhora, restará configurada a prescrição intercorrente, fulminando, assim, o seu direito em persistir na cobrança.
4.1. Na espécie, o comparecimento espontâneo da executada/embargante supriu a finalidade objetivada pela citação e, no feito de origem (no 0041245-28.2010.8.07.0015), o exequente pleiteou a penhora do imóvel indicado naqueles autos, tendo havido conclusão para decisão, porém, referido pleito não restou analisado e, por conseguinte, não houve determinação de eventual constrição do bem, o que acarretou a paralização do processo, fato este que não pode ser atribuível ao exequente, mas ao próprio Poder Judiciário, mormente ao se considerar que “o processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei” (art. 2o do CPC).
4.2. Ademais, a ausência de inércia injustificada do exequente também pode ser corroborada pelo fato de que inúmeras execuções fiscais foram reunidas para processamento e julgamento no processo-pai no 0064203-71.2011.8.07.0015, no qual houve penhora de bens, sem o transcurso de qualquer prazo de prescrição, e, para tanto, basta simples observância àqueles autos para se constatar que o processo-pai abrange a execução fiscal ora em análise.
5. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
6. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
7. Embargos de declaração rejeitados.